Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO SATISFEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO.
1. A parte que anui com os cálculos apresentados pela Contadoria e homologados pelo juízo e deposita o valor devido pratica ato incompatível com a vontade de recorrer quanto a suposto excesso de execução.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.